Tribunal: CARF
Processo: 13808.006332/2001-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13808.006332/2001-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.101 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
NESTLE BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1996
CSLL. ANO-CALENDÁRIO 1996. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS
ANTECIPAÇÕES PELA UFIR PREVISTA NO PARÁGRAFO 4o DO
ARTIGO 37 DA LEI N° 9.430/96. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL COM EFEITOS A PARTIR DE 1o DE JANEIRO DE 1997.
A atualização monetária das antecipações de CSLL era permitido pelo § 4o do
art. 37 da Lei n° 8.981/1995. Tal procedimento foi revogado pelo art. 8o inciso
XXIV da Lei n° 9.430/96, mas com efeitos a partir de 1o de janeiro de 1997,
por força do art. 87 do mesmo diploma legal. Dessa forma, a atualização
monetária das antecipações do CSLL e das retenções era permitida no ano-
calendário 1996.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito da Recorrente atualizar
monetariamente as estimativas antecipadamente recolhidas e do tributo retido na fonte no curso
do seu período de apuração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.100, de 17 de agosto de 2021, prolatado
no julgamento do processo 13808.006306/2001-15, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13808.006332/2001-43
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.101 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006332/2001-43

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Os fundamentos da autuação acham-se descritos no Termo de Constatação Fiscal
juntada aos autos, no qual a autoridade fiscal informa que o lançamento decorreu de glosa das
diferenças entre o montante das estimativas de imposto recolhidas e o informado na DIPJ e
também da diferença entre as antecipações de CSLL e o informado na DIPJ.
A autoridade fiscal consignou que as atualizações monetárias das antecipações e
recolhimentos estariam vedadas a partir de janeiro de 1996 nos termos do art. 1o da Lei n°
9.249/95 e art. 75 da Lei n° 9.430/96.
A Contribuinte impugnou o lançamento, aduzindo que embora a Lei n° 9.430/96
tenha extinto a correção monetária do balanço, permitiu a atualização monetária das antecipações
das parcelas da CSLL pela UFIR. Alegou que o próprio FISCO teria reconhecido o direito à
atualização monetárias das antecipações com base na UFIR, através do art. 18 da Instrução
Normativa n° 11/1996.
O Auto de Infração foi julgado procedente pela 1a instância, por entender que
antes da ocorrência do fato gerador relativo ao ano-calendário de 1996 a legislação que trata da
atualização das antecipações dos recolhimentos de tributos e contribuições foi revogada pelo art.
88 inciso XXIV, da Lei n° 9.430/1996.
Cientificado do acórdão recorrido, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- que a legislação vigente à época dos fatos geradores possibilitava a utilização da
UFIR para fins de antecipações da CSLL, que teria sido inclusive reconhecido pelo FISCO com
a edição da Instrução Normativa SRF n° 11/1996;
- que o art. 88 da Lei n° 9.430/96, que revogou o art. 37, §4o da Lei n°
8.981/1996, passou a produzir seus efeitos a partir de 1o de janeiro de 1997.
Requer o provimento do recurso.
É o Relatório

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.101 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006332/2001-43

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a apreciá-lo.
A questão a ser dirimida no presente processo é a possibilidade de
atualizar monetariamente as estimativas mensais recolhidas do IRPJ e do
IRRF no ano-calendário de 1996 pela UFIR para compensação na
apuração do imposto devido no final do período de apuração, ou seja, em
31 de dezembro de 1996.
Por entender pela impossibilidade de atualização das antecipações, a
autoridade fiscal glosou a diferença entre o montante de antecipações
(estimativas) de IRPJ de R$ 628.086,39, pelo fato das antecipações
constatadas pela autoridade fiscal terem sido de R$ 43.889.979,52 e o
valor deduzido como antecipações informado na linha 16 da Ficha 08 da
DIPJ 1997 ter sido de R$ 44.518.015,91.
Seguindo o mesmo entendimento, a autoridade fiscal glosou R$
11.556,14 do IRRF pelo fato do valor do IR retido ter totalizado R$
863.962,89 e o valor informado pela Recorrente na linha 15 da Ficha 08
da DIPJ 1997 ter sido de R$ 875.249,03.
A atualização monetária das antecipações de IRPJ era permitido pelo § 4o
do art. 37 da Lei n° 8.981/1995. Contudo tal procedimento foi revogado
pelo art. 8o inciso XXIV da Lei n° 9.430/96, com efeitos a partir de 1o de
janeiro de 1997, por força do art. 87 do mesmo diploma legal. Confira-se:
LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 37. Sem prejuízo dos pagamentos mensais do imposto, as pessoas
jurídicas obrigadas ao regime de tributação com base no lucro real (art.
36) e as pessoas jurídicas que não optarem pelo regime de tributação com
base no lucro presumido (art. 44) deverão, para efeito de determinação do
saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, apurar o lucro real em 31
de dezembro de cada ano-calendário ou na data da extinção.
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro
líquido com observância das disposições das leis comerciais.
§ 2o Sobre o lucro real será aplicada a alíquota de 25%, sem prejuízo do
disposto no art. 39.
§ 3o Para efeito de determinação do saldo do imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.101 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006332/2001-43

a) dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e
prazos fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 2o do art.
39;
b) dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com
base no lucro da exploração;
c) do Imposto de Renda pago ou retido na fonte, incidentes sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
d) do Imposto de Renda calculado na forma dos arts. 27 a 35 desta lei,
pago mensalmente.
§ 4o O Imposto de Renda retido na fonte, ou pago pelo contribuinte,
relativo a fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1995,
correspondente às receitas computadas na base de cálculo do Imposto de
Renda da pessoa jurídica, poderá, para efeito de compensação com o
imposto apurado no encerramento do ano-calendário, ser atualizado
monetariamente com base na variação da Ufir verificada entre o trimestre
subsequente ao da retenção ou pagamento e o trimestre seguinte ao da
compensação.(Revogado pela Lei no 9.430, de 1996)

LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Vigência
Art. 87. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo
efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 1997. (g.n)
Revogação
Art. 88 Revogam-se:
[...]
XXIV – o art. 33, o §4o do art. 37 e os arts. 38, 50, 52 e 53, o § 1o do art.
82 e art. 98, todos da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995; (g.n)
O fundamento da autoridade fiscal para a glosa das atualizações das
antecipações de IRPJ e do IRRF foi o art. 75 da Lei n° 9.430/96 que
apenas determinava que a atualização da UFIR seria anual, a partir de 1°
de janeiro de 1997 e, em seu parágrafo único restringiu a aplicação da
UFIR, no âmbito da legislação tributária federal, para a atualização dos
créditos tributários da União, objeto de parcelamento concedido até 31 de
dezembro de 1994. Portanto não se tratava de vedação à atualização das
antecipações de imposto no ano-calendário de 1996.
Conclui-se que há fundamento legal para que a Recorrente atualizasse
monetariamente pela UFIR os montantes recolhidos a título de
antecipação do IRPJ e do IRRF no ano-calendário 1996.
Por todo aocima exposto voto em dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo o direito da Recorrente atualizar monetariamente as
estimativas de IRPJ antecipadamente recolhidas e do IR retido na fonte
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.101 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13808.006332/2001-43

no curso do ano-calendário de 1996. A autoridade administrativa ao
liquidar a decisão aqui proferida deverá verificar os recolhimentos e o IR
retido ao longo do ano-calendário 1996 e sobre os mesmos aplicar a
UFIR nos termos do §4o do art. 37 da Lei no 8.981/1995.
É como voto

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário, reconhecendo o direito da Recorrente atualizar monetariamente as
estimativas antecipadamente recolhidas e do tributo retido na fonte no curso do seu período de
apuração.
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
(documento assinado digitalmente)

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital